Tribunal: TJDFT
Processo: 0718884-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRIINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA VERDADE REAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA QUANDO CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUBTRAÇÃO DE BENS DE DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. REGIME INICIAL.

1. No processo penal, prestigiando os princípios da verdade real e da ampla defesa, devem ser admitidos documentos juntados extemporaneamente, desde que respeitado o contraditório.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando corroborado pelo conjunto de provas produzido nos autos.

3. Configura-se o concurso formal de crimes quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, são violados patrimônios de vítimas diferentes.

4. Sendo o réu reincidente, é adequada a fixação do regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

5. Apelação conhecida e desprovida.